Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO TERMINATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVIDAS. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO ÀS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO A PROGRESSÃO NA CARREIRA DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO ENQUANTO DUROU O DESVIO DA FUNÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o juízo a quo acolheu os embargos do devedor em desfavor, homologando os cálculos apresentados com a correção da utilização da remuneração referente ao padrão inicial do cargo exercido com desvio de função.
2. “Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado". Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. (REsp 1.091.539/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26.11.2008, DJe 30.3.2009.)
3. Recurso provido.